Tribunal: TJDFT
Processo: 0754472-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promovem em seu desfavor os agravados – Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal e Outros –, ao apreciar a impugnação apresentada pelo ente distrital, a par de extinguir o executivo em relação aos exequentes/agravados Valdimiro Nonato e Vanda Maria Pereira de Loiola Santos, reconhecera excesso de execução quanto aos credores Valdirene Beserra de Sousa, Valdison Pereira da Silva, Valdivino Moreira de Almeida, Valestan Viana Gomes, Vana Darc de Souza Guimaraes e Vânia Pessoa Maia, determinando a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para confecção de novos cálculos mediante observância da parametrização que fixara, rejeitando, outrossim, a impugnação no tocante à exequente Valdilene Ferreira Gomes, homologando a planilha por ela apresentada, defronte a não apresentação das correlatas fichas financeiras pelo agravante. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, reconhecendo-se o excesso de execução também em relação a Valdilene Ferreira Gomes. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, consignara, inicialmente, que, uma vez exaurida a fase cognitiva da ação, a parte vencedora possui a prerrogativa de iniciar o cumprimento da decisão transitada em julgado, incumbindo-lhe, para tanto, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, consoante preceitua o artigo 534 do estatuto processual. Realçara que, na hipótese vertente, o magistrado a quo determinara expressamente a necessidade de apresentação das fichas financeiras de modo a corroborar a pretensão executiva, ao passo que, quanto à exequente Valdilene Ferreira Gomes, não teria havido desincumbência de aludido encargo, pois apresentado demonstrativo contábil que, consoante alegara, evidenciara-se demasiadamente genérico. Pontuara que, a despeito dessa constatação, no trânsito do executivo o magistrado de origem posicionara-se favoravelmente aos cálculos acostados em relação a aludida exequente, e, conseguintemente, rejeitara a impugnação que apresentara ao fundamento de que o ente distrital não coligira aos fólios as fichas financeiras a ela correspondentes. Sustentara que, dessarte, o provimento agravado encerrara violação ao prefixado no artigo 534 do estatuto processual, tendo em vista que a comprovação do suposto crédito é de responsabilidade da parte exequente, sendo equivocada a redistribuição deste ônus à Fazenda Pública, ante a juntada de parecer contábil genérico pela parte adversa. Afirmara que, em atenção à boa-fé objetiva e em prol da lealdade processual, anexara aos autos do vertente agravo as fichas financeiras pertinentes a fim de subsidiar a resolução da controvérsia, mediante manifestação do Juízo e reconhecimento do excesso de execução, sobretudo em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promovem em seu desfavor os agravados – Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal e Outros –, ao apreciar a impugnação apresentada pelo ente distrital, a par de extinguir o executivo em relação aos exequentes/agravados Valdimiro Nonato e Vanda Maria Pereira de Loiola Santos, reconhecera excesso de execução quanto aos credores Valdirene Beserra de Sousa, Valdison Pereira da Silva, Valdivino Moreira de Almeida, Valestan Viana Gomes, Vana Darc de Souza Guimaraes e Vânia Pessoa Maia, determinando a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para confecção de novos cálculos mediante observância da parametrização que fixara, rejeitando, outrossim, a impugnação no tocante à exequente Valdilene Ferreira Gomes, homologando a planilha por ela apresentada, defronte a não apresentação das correlatas fichas financeiras pelo agravante. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, reconhecendo-se o excesso de execução também em relação a Valdilene Ferreira Gomes. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de homologação dos cálculos apresentados pela exequente Valdilene Ferreira Gomes nos autos do cumprimento de sentença subjacente, conquanto alegado excesso de execução pelo executado, ora agravante, sob o prisma de que abstivera-se de apresentar as correlatas fichas financeiras eventualmente hábeis a possibilitar a verificação do excesso de execução ventilado. Conforme pontuado, a decisão guerreada, à míngua da apresentação de fichas financeiras correspondente à credora nomeada, acolhera integralmente a planilha por ela apresentada, homologando os cálculos nos termos da conta colacionada aos autos. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Registre-se, de início, que, em consonância com o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, o agravante fora condenado a pagar aos substituídos do primeiro agravado, em pecúnia, o benefício alimentação a eles devido e que restara suspenso, até a data de seu restabelecimento, limitado ao quinquênio que antecedera a propositura da ação de conhecimento aviada[1]. Outrossim, após o trânsito em julgado da condenação, deflagrara o primeiro agravado o cumprimento de sentença subjacente, colacionando planilhas de cálculos referentes a cada substituído que figura como exequente, havendo sido posteriormente determinada a emenda à inicial para: i) se limitar a 10 beneficiários o rol de credores; ii) se apresentar a qualificação completa dos credores originários; iii) retirar-se o ente sindical do polo ativo; iv) regularização da representação processual dos exequentes, colacionando as procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais; e v) ser promovido o recolhimento das custas iniciais[2]. Sobreviera, então, sentença, que indeferira a inicial, reconhecendo a ilegitimidade ativa do sindicato[3], provimento que restara cassado em ambiente recursal, determinando-se o prosseguimento do executivo[4]. Retomado o trânsito processual, o ora agravante, devidamente intimado, apresentara impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo excesso de execução[5], oportunidade em que colacionara fichas financeiras referentes aos substituídos processuais, à exceção das exequentes Vanda Maria Pereira de Loiola Santos e Valdilene José Ferreira, sobrevindo determinação para que as colacionasse aos fólios[6]. Havendo o sindicato apresentado o CPF da exequente Valdilene José Ferreira, como forma de viabilizar a localização de suas fichas financeiras, o ora agravante comparecera aos autos informando que não lograra localizar os dados a ela referentes[7]. Determinada a intimação dos exequentes para manifestarem-se acerca do noticiado, postularam a homologação dos cálculos na forma como apresentados[8], advindo nova determinação ao ente distrital de apresentação dos documentos correlatos[9]. O agravante, acorrendo ao chamamento, cingira-se a coligir aos autos planilha de cálculos referentes à exequente individualizada, postulando o reconhecimento de excesso de execução, sem, contudo, juntar suas fichas financeiras[10]. Sobreviera, então, o provimento ora objurgado. Sucede que, consoante por ele defendido, não sobeja possível debitar-se ao agravante, com exclusividade, a apresentação das fichas financeiras referentes à exequente Valdilene José Ferreira ou a qualquer dos substituídos. Com efeito, o sindicato poderia instar seus substituídos, os principais interessados na liquidação do julgado, a apresentar os documentos almejados, pois viável o acesso ao portal do servidor, mediante o uso de senha pessoal, não sobejando possível transferir a integralidade desse ônus ao ente distrital. E essa apreensão adquire ainda maior relevância diante da constatação de que, se à parte autora incumbe a prova do fato constitutivo de seu direito, na fase de conhecimento, esse encargo lhe é transmitido, na fase executiva, como consectário lógico do sistema processual. Ora, na hipótese, cuidando-se de interesse afeto ao credor, legítimo que seja exigido dos agravados cooperação volvida à liquidação do devido a cada um dos titulares dos créditos reconhecidos, consoante disposto no art. 524, §4o, do estatuto processual[11], ensejando, assim, seu eventual descumprimento a aplicação do disposto no §5o desse normativo[12]. Conseguintemente, não se afigura consoante a ratio legal e o objetivo teleológico do processo que, conquanto se possa exigir do agravante a apresentação de documentos que estejam em seu poder como forma de apuração do débito exequendo, sejam os agravados, notadamente o primeiro recorrido, na qualidade de representante dos credores, dispensado do encargo. Na hipótese vertente, entrementes, afere-se que os exequentes não foram instados a tal mister, inviabilizando que, à míngua de informações imprescindíveis para a correta apuração do crédito exequendo, fosse homologado qualquer dos cálculos apresentados. Ou seja, não soa conforme a regulação legal e o princípio da cooperação que o agravante seja, em suma, compelido a liquidar o que fora assegurado aos agravados, sob pena de ser acolhido o por eles indicado. É que competia-lhes precipuamente a apresentação dos dados referentes aos beneficiados pelo título executivo, antes de se debitar ao agravante a obrigação de coligir os documentos hábeis à quantificação do direito que lhes assiste. Sob esse prisma, inviável se imputar à administração a obrigação de fornecer os elementos postulados, ensejando que viesse a suportar prejuízo defronte a não apresentação atempada das fichas financeiras, inclusive porquanto, consoante defendido pelo agravante, ao exequente compete apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma determinada pelo artigo 534, caput, do estatuto processual. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, pois homologados os cálculos sem observância dos dados que os deveriam lastrear e que somente após a prolação do provimento arrostado foram apresentados. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado ao menos até resolução definitiva do inconformismo, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de ensejar grave prejuízo material ao agravante consubstanciado na imputação de obrigação carente de lastro legal e de viabilidade no seu cumprimento. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial, notadamente na parte da decisão agravada que homologara os cálculos correspondentes à exequente Valdilene José Ferreira. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 129172385, p. 07 (fl. 124), Cumprimento de Sentença no 0708585-08.2022.8.07.0018. [2] - ID Num. 129256144 (fls. 150/153), Cumprimento de Sentença no 0708585-08.2022.8.07.0018. [3] - ID Num. 132850356 (fls. 161/168), Cumprimento de Sentença no 0708585-08.2022.8.07.0018. [4] - ID Num. 151898905, p. 10 (fl. 241), Cumprimento de Sentença no 0708585-08.2022.8.07.0018. [5] - ID Num. 158599384 (fls. 272), Cumprimento de Sentença no 0708585-08.2022.8.07.0018. [6] - ID Num. 161122125 (fls. 447/450), Cumprimento de Sentença no 0708585-08.2022.8.07.0018. [7] - ID Num. 166501803 (fls. 458), Cumprimento de Sentença no 0708585-08.2022.8.07.0018. [8] - ID Num. 168526788 (fls. 465), Cumprimento de Sentença no 0708585-08.2022.8.07.0018. [9] - ID Num. 168692430 (fls. 468/469), Cumprimento de Sentença no 0708585-08.2022.8.07.0018. [10] - ID Num. 173025889 (fls. 470/471), Cumprimento de Sentença no 0708585-08.2022.8.07.0018. [11] - “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: § 4o Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.” [12] - “§ 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.”